Tribunal: TJBA
Processo: 8025763-97.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025763-97.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO APELADO: JEFFERSON PEREIRA COSTA Advogado(s):CLEBERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADAS. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por motorista parceiro contra a plataforma digital Uber, em razão do bloqueio unilateral e imotivado de sua conta. A sentença julgou procedente o pedido, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e aplicando multa por embargos de declaração protelatórios. A parte ré interpôs apelação, sustentando: (i) impossibilidade de redistribuição do ônus da prova; (ii) prescrição trienal; (iii) inexistência de ato ilícito e de dano moral; e (iv) descabimento da multa aplicada nos embargos. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a redistribuição do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica da parte autora, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC; (ii) saber se a pretensão estaria fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do CC; (iii) saber se o bloqueio unilateral da conta pela plataforma caracteriza ato ilícito passível de reparação moral; (iv) saber se é válida a multa aplicada em razão de embargos de declaração protelatórios. III. Razões de decidir 3. A preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova foi corretamente rejeitada. Embora a relação jurídica entre as partes seja de natureza civil, é legítima a redistribuição do encargo probatório, dada a assimetria informacional, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC. 4. A preliminar de prescrição trienal também foi afastada. Ainda que se aplicasse o prazo do art. 206, § 3º, V, do CC, o ajuizamento ocorreu antes de seu término. Ademais, a controvérsia envolve relação contratual, sendo aplicável o prazo decenal do art. 205 do CC. 5. No mérito, o bloqueio unilateral da conta do autor, sem prévia notificação ou apresentação de elementos objetivos pela ré que justifiquem a medida, viola os deveres contratuais de transparência, boa-fé e lealdade, caracterizando ato ilícito nos termos do art. 186 do CC. 6. A jurisprudência do STJ (REsp 2135783/DF) e dos tribunais locais reforça a exigência de motivação e garantia de contraditório em decisões automatizadas com impacto significativo na renda do trabalhador. 7. Demonstrado o abalo moral causado pela perda abrupta da principal fonte de subsistência, é devida a indenização fixada em R$ 8.000,00, valor proporcional e em consonância com precedentes. 8. Quanto à multa fixada nos embargos de declaração, a decisão embargada não continha vícios e a tentativa de rediscussão revela caráter protelatório, justificando a sanção com base no art. 1.026, § 2º, do CPC. 9. Apenas se ajusta o termo inicial dos juros moratórios, que devem incidir a partir da citação, conforme art. 405 do CC. 10. Majoram-se os honorários advocatícios, em grau recursal, para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. "É legítima a redistribuição do ônus da prova com base no art. 373, § 1º, do CPC, em razão da desproporção na capacidade de produção de provas entre as partes, ainda que em relação contratual de natureza civil. 2. O bloqueio unilateral e imotivado de conta em plataforma digital, sem prévia notificação ou apresentação de fundamento legítimo, configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral. 3. Embargos de declaração opostos com finalidade protelatória autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, § 1º; 1.026, § 2º; 85, § 11; CC, arts. 186, 205 e 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2135783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024. TJPB, ApC 0851654-78.2021.8.15.2001, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, j. 02.07.2025. TJDFT, AI 0712479-17.2020.8.07.0000, Rel. Des. César Loyola, j. 21.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8025763-97.2023.8.05.0080, em que figura como Apelante Uber do Brasil Tecnologia Ltda. e Apelado Jefferson Pereira Costa, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator